Tribunal: TCU
Processo: 029.853/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5493/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento das presentes contas para julgá-las regulares, dar quitação plena aos responsáveis, e dar ciência desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 31-33): 1. Processo TC- Processo 029.853/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Teixeira Marabolim (XXX.046.708-XX); Flávio Luís Godas (XXX.622.068-XX); Francisco Sérgio Ferreira Jardim (XXX.025.697-XX); Iara Viveiros Lima (XXX.015.416-XX); João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX); Luiz Concílius Gonçalves Ramos (XXX.672.408-XX); Mário Maurici de Lima Morais (XXX.986.098-XX); Sérgio Feijão Filho (XXX.171.738-XX) e Wilson Rodrigues dos Reis (XXX.170.796-XX) 1.2. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Wilton Luis da Silva Gomes (220788/OAB-SP) e outros, representando Mario Maurici de Lima Morais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.